Tribunal: STF
Processo: ARE 1259165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 312 DO CPM – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA PRÁTICA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que, “em que pese a Denúncia em desfavor do ora Recorrente ter sido procedente, bem como confirmada perante o E. TJPR, denota-se no V. Acórdão prolatado que o mesmo contrariou o artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, vez que houve por manter a Sentença Condenatória, mesmo não havendo produção de provas, durante a fase judicial, acerca da materialidade, bem como que a Autoria recairia em desfavor do Recorrente”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se os seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    II. Os elementos de prova coligidos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal.
    A materialidade do crime vem estampada por Portaria (mov. 14 . 2), comunicação da Faculdade Santana de Ponta Grossa, encaminhando declarações apresentadas pelo Acusado com o objetivo de justificar faltas no curso de Bacharelado em Educação Física (mov. 14.3), declarações supostamente falsas (mov. 14.4 e 14.11), Relatórios de Serviço (mov. 14.14 e 14.15), e pelas demais provas constantes nos autos. 
    Enquanto a autoria é certa e recai sobre o Apelante. 
    […]
    Insubsistente, portanto, as alegações defensivas da insuficiência probatória e da carência do elemento subjetivo do tipo, porquanto, bem ao reverso do alegado, o apelante, consciente e deliberadamente, apôs sua própria assinatura em declarações de justificativa de falta por diversas vezes ( mov. 14.4 e 14.11), fazendo -o como se fora seu superior hierárquico, sem a autorização e conhecimento deste, além inserir declarações falsas no sentido de que trabalhava em dias que sequer estava escalado. 
    Destarte, utilizou a instituição militar à qual serve para se esquivar de seus compromissos acadêmicos, sem sofrer as consequências correspondentes a este ato, confeccionando declarações ideologicamente falsas, aduzindo estar de serviço mesmo em dias que não estava escalado e assinando -as no lugar de seu superior hierárquico. 
    Nesse contexto, desponta indiscutível o cometimento do crime do artigo 312, do Código Penal Militar, na medida que houve a inserção de dados inverídicos em documentos com o claro intuito de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. 
    […]
    Registre -se, ainda, que a inserção de informação falsa em documento público atenta contra a administração militar e por ser crime formal se consuma com mera apresentação do falso, independentemente do resultado naturalístico ”. 
    Ademais, conforme constou na r. Sentença (mov. 196.1), “O Conselho de Justiça não considerou a prática do crime de falsidade ideológica para as hipóteses em que o acusado assinou “Por Ordem” no local destinado ao Comandante do PPRv, quando na data ou nas datas contidas nas declarações o réu efetivamente prestou serviços, conforme comprovado em escalas emitidas pelas subunidades militares”. Mesmo assim, ocorreu por 15 (quinze) vezes “a data em que não estava escalado em serviço, para o fim de justificar faltas no seu curso de graduação ” . 
    Portanto, descabe falar ausência de dolo, tampouco em insuficiência probatória, por estar amplamente demonstrado que a conduta praticada pelo recorrente é típica e está suficientemente comprovada.
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator